Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA (TERRACAP). ART. 561 DO CPC. POSSE PRETÉRITA E ESBULHO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). AQUISIÇÃO ALEGADA PELA RÉ. PAGAMENTO E CADEIA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E VALORES PAGOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido reintegratório formulado pela parte autora. A apelante sustenta, em síntese: (i) fragilidade probatória quanto aos requisitos do art. 561 do CPC; (ii) ingresso no imóvel de boa-fé, público e oneroso, com benfeitorias; (iii) tratar-se de área pública vinculada à TERRACAP (mera detenção); e (iv) subsidiariamente, reconhecimento de indenização e retenção por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o autor comprovou os requisitos da reintegração de posse (art. 561 do CPC), notadamente posse anterior e esbulho, e se, em disputa entre particulares envolvendo área pública, deve prevalecer o melhor jus possessionis.
3. Verificar se a apelante comprovou a aquisição onerosa do imóvel, a boa-fé e a regularidade da cadeia possessória (ônus do art. 373, II, CPC).
4. Definir se o pedido subsidiário de retenção/indenização por benfeitorias e valores pagos, formulado na apelação, configura inovação recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade da tutela possessória entre particulares em área pública: embora se trate de área pública vinculada à TERRACAP, a jurisprudência admite tutela possessória entre particulares, devendo prevalecer quem detenha o melhor direito possessório (jus possessionis).
6. Suficiência da instrução probatória: afasta-se a alegação de fragilidade instrutória por ausência de corrés em audiência, pois houve depoimento do autor e oitiva de informante/testemunhas, com registros anexados, formando-se a convicção a partir do conjunto probatório produzido.
7. Comprovação da posse pretérita e do esbulho: o autor comprovou o exercício de posse pretérita e a ocorrência de esbulho (art. 561, I e II, CPC c/c art. 373, I, CPC).
8. Ônus da prova da ré e inconsistências do pagamento alegado: cabia à ré comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo (art. 373, II, CPC), o que não foi feito.
9. Inovação recursal: o pedido subsidiário de retenção e indenização por benfeitorias e valores pagos, formulado apenas em sede de apelação, configura inovação recursal, razão pela qual não merece conhecimento, devendo eventual pretensão ser deduzida pela via própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em disputa possessória entre particulares, ainda que incidente sobre área pública vinculada à TERRACAP, admite-se tutela possessória, devendo prevalecer o melhor jus possessionis. Comprovadas a posse pretérita e o esbulho (arts. 560 e 561 do CPC), e não demonstradas, pela ré, a regularidade da aquisição invocada (pagamento e cadeia possessória), mantém-se a reintegração. O pedido de retenção/indenização por benfeitorias e valores pagos, suscitado apenas na apelação, configura inovação recursal.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 557; 560; 561; 567; 85, §§ 2o e 11; CC, art. 1.196.